Tribunal: STF
Processo: HC 210639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 704.151/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 171, caput, e 180, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal (estelionato e receptação qualificada, em concurso material).



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente apelação da defesa, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a sanção para 4 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, mantidos o regime semiaberto e os demais termos da sentença. Recurso especial foi inadmitido. O agravo em seguida manejado foi desprovido (ARESP nº 1.860.469/STJ). O título condenatório transitou em julgado em 10/08/2021. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos para a manutenção do regime semiaberto. Apontam, ante a pena aplicada — 4 anos —, o cabimento do aberto. Afirmam inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF. Destacam ter sido considerada negativa apenas uma circunstância judicial, alusiva aos maus antecedentes, dado insuficiente a justificar o regime intermediário. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do cumprimento da pena. No mérito, buscam a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O título condenatório transitou em julgado em 10/08/2021, tendo sido formalizada esta impetração em 17/12/2021. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    7. Da análise das peças nesta impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



      



    8. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    10. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, (e-doc. 1, p. 28), assentou a necessidade de exasperação da pena-base em 1/6, ante circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal. Quanto ao regime de cumprimento, considerou adequado o semiaberto, destacando os maus antecedentes. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (e-doc. 1, p. 52), teve como correta, no ponto, a visão adotada pelo Juízo. A reprimenda total ficou, após redimensionamento, em 4 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. 



    11. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...) 



            c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos) 



    12. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 4 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a circunstância judicial negativa. Foi observado o figurino legal. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator